Tribunal: STF
Processo: RHC 117978
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-05
Data de publicação: 2018-06-05

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual penal. Crimes de estupro praticado mediante violência real. Condenação. Pretendido trancamento da ação penal na origem. Alegada ocorrência de decadência do direito de queixa à exceção de uma das vítimas. Impossibilidade. Crimes que se processam mediante ação penal pública incondicionada. Inteligência do enunciado da Súmula nº 608 da Corte. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 



    1. Nos termos da Súmula 608 do Supremo Tribunal Federal, no crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação é pública incondicionada. 



    2. O Supremo Tribunal Federal registra precedente admitindo a legitimidade do Ministério Público para propor a ação penal por reputar dispensável a ocorrência de lesões corporais para a caracterização da violência real nos crimes de estupro (v.g. HC nº 102.683/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 3/2/11).



    3. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça legitimando a titularidade do Ministério Público para o exercício da ação penal no caso concreto, apesar de as vítimas não terem sofrido lesões corporais, encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Recurso ao qual se nega provimento.